Tribunal: TJMT
Processo: 1014451-59.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014451-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Citação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVANTE), AGROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.872.176/0001-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), com o objetivo de localizar ativos financeiros em nome da parte executada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após diligências infrutíferas nos sistemas judiciais de constrição de bens, é legítima a expedição de ofício à SUSEP para obtenção de informações sobre ativos financeiros em nome do executado.

III. Razões de decidir

A execução se processa no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, sendo admissíveis diligências que busquem garantir a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

A tentativa prévia e frustrada de localização de bens penhoráveis mediante ferramentas convencionais (Sisbajud, Renajud e Infojud), justifica a adoção de medidas complementares, como a requisição de informações à SUSEP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É cabível a expedição de ofício à SUSEP para fins de localização de ativos financeiros em nome do executado, quando frustradas diligências prévias por meio dos sistemas convencionais de pesquisa patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 921, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1017974-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.10.2024; TJDF, RAI nº 0739342-05.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, j. 29.02.2024; TJSP, RAI nº 2051754-10.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 12.04.2024; TJMG, RAI nº 3445956-80.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco Cartões S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra Agrobrás Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., indeferiu o pedido de buscas junto ao sistema SEI da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para localização de bens penhoráveis do executado, bem como determinou a suspensão do feito com posterior remessa ao arquivo, na forma do art. 921, incisos III e §1º, do CPC.

Inconformado, o agravante recorre aduzindo, em apertada síntese, que a negativa da diligência requerida implica violação aos princípios da efetividade da jurisdição e do interesse do credor na execução. Sustenta que os meios ordinários de busca patrimonial restaram esgotados e que a pesquisa perante Superintendência de Seguros Privados constitui medida excepcionalmente viável e necessária à localização de ativos financeiros, como seguros e previdência privada, não abrangidos pelo Sisbajud ou Infojud.

Além disso, defende que não é razoável indeferir a reiteração de pesquisas sem análise do caso em concreto, não havendo que se falar em modificação econômica da parte executada ou indicação de bens. Aduz que a realização de pesquisas de bens através da cooperação do Judiciário, seja pelos sistemas conveniados ou através da expedição de ofícios, é meio efetivo, necessário e indispensável na localização de bens penhoráveis. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.

286273362).

O douto magistrado
a quo
prestou as informações (id. 293500908) mantendo a decisão agravada pelos próprios fundamentos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Banco Bradesco Cartões S.A. ajuizou ação de cumprimento de sentença em desfavor de Agrobrás Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., objetivando a satisfação de crédito exequendo no valor de R$ 265.770,76 (duzentos e sessenta e cinco mil e setecentos e setenta reais e setenta e seis centavos).

Durante a regular tramitação do processo, a instituição financeira requereu a expedição de ofício eletrônico à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), por meio do sistema SEI, com a finalidade de localizar eventuais ativos financeiros em nome da parte executada, especialmente contratos de seguro, previdência privada e títulos de capitalização, e que pudessem ser objeto de penhora, bloqueio e transferência para satisfação do crédito.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido sob o fundamento de que a medida requerida consistiria em diligência especulativa, desprovida de qualquer indício objetivo de existência de vínculos da executada com produtos supervisionados pela SUSEP. Com base nisso, o juízo ainda determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, com posterior arquivamento na hipótese de inércia do exequente (id. 186350613).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que a diligência requerida é medida legítima, eficaz e necessária, tendo em vista que os sistemas convencionais utilizados pelo Poder Judiciário, como Sisbajud e Infojud, não alcançam dados sob supervisão da SUSEP, como previdência privada, seguros e títulos de capitalização. Sustenta, ainda, que a obtenção dessas informações depende exclusivamente de ordem judicial, inexistindo qualquer exigência legal de apresentação de indícios prévios para sua autorização, pois se trata de diligência complementar, e não redundante, diante do insucesso das tentativas anteriores.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a expedição de ofício à SUSEP, visando à localização de ativos financeiros passíveis de penhora.

Pois bem. Cinge-se a questão em aquilatar sobre a possibilidade de acolhimento do pedido de pesquisa junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), com vistas à obtenção de informações sobre eventual existência de ativos financeiros (seguros privados, previdência complementar, títulos de capitalização) em nome do executado.

Inicialmente, necessário se faz constar que a execução se realiza no interesse do credor, consoante dispõe o art. 797 do CPC:

“
Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente
que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.
”

In casu
, analisando detidamente os autos, verifica-se que o banco exequente já tentou, sem êxito, localizar bens passíveis de constrição judicial por meio dos mecanismos disponíveis via SisbaJud, InfoJud, Renajud, entre outros. Tais medidas não lograram êxito, o que justifica a adoção de diligências complementares, como a requisição de informações à SUSEP.

Isso porque, a expedição do ofício pretendido pode indicar a presença de ativos financeiros em nome do devedor.

Além disso, as informações solicitadas não podem ser obtidas diretamente pelo exequente, de modo que não se pode exigir do credor a prévia comprovação da existência de vínculos do devedor com planos de previdência ou seguros, por tratar-se de dado resguardado por sigilo institucional.

Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara,
verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO –
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES – SUSEP - INFORMAÇÕES DE CUNHO PESSOAL QUE NÃO PODEM SER COLHIDAS PELO EXECUTADO DE FORMA PARTICULAR – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, é um recurso que garante celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, conferindo efetividade aos princípios da economia processual e cooperação das partes.
” (RAC n,º 1017974-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024 – destaquei).

No mesmo sentido, julgados de outros Tribunais,
in litteris:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. SUSEP
. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)
2. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado as diligências possíveis, inclusive com a consulta aos sistemas disponíveis para acesso pelos magistrados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), é possível o deferimento de ofício junto a seguradoras/financeira para obter informações sobre existência de planos de previdência privados.

3 . Recurso conhecido e provido.”
(
TJDF
, RAI n.º 0739342-05.2023.8.07.0000,

5ª Turma Cível, Rel. Desa. Lucimeire Maria Da Silva, j. 29.02.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E CNSEG. 1. OBJETO RECURSAL.

Insurgência em relação à decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e CNSEG. 2. OFÍCIO SUSEP E CNSEG . Cabimento do ofício postulado, objetivando as informações sobre eventuais planos de previdência privada (VGBL, PGBL, seguros privados, títulos de capitalização ou consórcios) em nome dos agravados, bem como a medida necessita de intervenção judicial, pois os dados são sigilosos.
3. RECURSO PROVIDO.”
(
TJSP
, RAI n.º 2051754-10.2024.8.26.0000,

17ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 12.04.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS - SUSEP, CNSEG E PREVIC - RAZOABILIDADE - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

- A expedição de ofícios à SUSEP, CNSeg e PREVIC mostra-se razoável em caso de frustração das medidas tradicionais, já que objetivam a localização de ativos possivelmente penhoráveis do executado - Demonstrada a frustração das diversas tentativas de satisfação da dívida através de outros meios, deve-se permitir a expedição de ofícios à SUSEP, CNSeg e PREVIC, em prestígio ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional
- Recurso provido.”
(
TJMG
, RAI n.º 34459568020238130000, 21ª Câmara Cível Especializada, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 13.03.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para deferir a pesquisa junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), nos moldes pretendidos pelo agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025